Tribunal: TJDFT
Processo: 0748969-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748969-96.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT AGRAVADO: SIMONE MARIA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719358-60.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de SIMONE MARIA DE SOUSA, tendo por objeto dívida decorrente de contrato de locação celebrado pelas partes litigantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 66289027 – p. 274/275), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de remessa do feito à Contadoria Judicial para inclusão das parcelas vencidas no curso do processo e homologou o cálculo do quantum exequendo no importe de R$ 15.968,82 (quinze mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos, atualizado até 02/06/2024. No agravo de instrumento interposto, o exequente afirma que, de acordo com o artigo 323 do Código de Processo Civil, é permitida a inclusão das parcelas vincendas no curso de ações que envolvam prestações sucessivas. Pondera que a inclusão de parcelas vincendas em execuções de títulos extrajudiciais, encontra amparo nos princípios da efetividade e da economia processual, de modo a evitar que o credor tenha que ajuizar sucessivas ações a cada novo débito inadimplido após a propositura da execução. O agravante sustenta que se encontram configuradas a certeza, a exigibilidade e a liquidez dos débitos vencidos no curso da execução e ressalta que a inadimplência em relação ao pagamento de tais parcelas poderá comprometer a saúde financeira do condomínio. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de “efeito suspensivo” ao agravo de instrumento, para que seja mantida a inclusão, no débito exequendo, das parcelas vencidas no curso da execução. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal provisória. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos nos IDs 66289030 e 66289031. É o relatório. Decido De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que, em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de inclusão, no quantum exequendo, de dívidas condominiais inadimplidas pela executada no curso do processo de execução. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que tais parcelas sejam computadas no montante executado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizado risco de perecimento do objeto do recurso a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. Com efeito, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no ID 198690050 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação do exequente para promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, após a preclusão da decisão exarada. A interposição de agravo de instrumento contra a referida decisão afastou os efeitos da preclusão, de modo que, enquanto o recurso de agravo de instrumento estiver pendente de julgamento, não estará o agravante obrigado a promover o andamento da execução. Consequentemente, não há risco de ineficácia do provimento jurisdicional recursal, caso a matéria venha a ser examinada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo. Dessa forma, não estando evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do recurso, não subsiste razão para que sejam a tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024 às 12:23:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.